Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010283-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JUDINEY DA COSTA CUNHA - CPF: 299.591.951-04 (AGRAVANTE), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 414.882.966-34 (AGRAVANTE), MARINA DA COSTA CUNHA - CPF: 285.806.561-68 (AGRAVANTE), MARLY DA COSTA CUNHA CARDOSO - CPF: 458.478.601-10 (AGRAVANTE), MARINALVA DA COSTA CUNHA ALENCAR - CPF: 405.942.541-91 (AGRAVANTE), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (AGRAVANTE), MARILUCE CUNHA DOS SANTOS - CPF: 537.830.501-20 (AGRAVANTE), JOSIAS DA COSTA CUNHA - CPF: 474.070.001-82 (AGRAVANTE), JOABE DA COSTA CUNHA - CPF: 800.753.471-72 (AGRAVANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 414.882.966-34 (PROCURADOR), SIRLENY DE SOUZA CAMPOS CUNHA - CPF: 004.217.451-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – NOMEAÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO CURADORA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO E DEMONSTRAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL – ART. 1775 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PARENTE COLATERAL – POSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE VEDADA – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação do curador provisório é proteger o interditando para a prática de atos da vida civil. Por essa razão, se o casal já está separado de fato, o ex-cônjuge não pode ajuizar Ação de Interdição com pedido de curatela provisória, sobretudo se litiga em Ação de Divórcio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010283-19.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Interdição, deferiu o pedido de nomeação da agravante como curadora provisória de Judiney da Costa Cunha.

Os agravantes alegam que a agravada fundamentou a pretensão inicial com documentos utilizados anteriormente para instruir processo de aposentadoria do interditado (agravante), diagnosticado com doença mental associada a síndrome de dependência alcoólica e ansiedade generalizada, e no ato de sua nomeação o retirou à força da clínica em que estava internado para tratamento.

Aduzem que, dolosamente, ela omitiu do juízo de origem importantes informações, tais como a separação de fato em 2017 e a existência de Ação de Divórcio Litigioso (n. 1037589-10.2017.8.11.0041) em que foram fixados alimentos provisórios para os filhos, proposta em decorrência de agressões físicas sofridas durante o casamento.

Acrescentam que desde então são os únicos a cuidar do agravante e que a agravada nunca compareceu à clínica, tampouco se dispôs a auxiliá-lo, sendo parte ilegítima para pleitear em juízo a interdição.

Pugnam pela suspensão da eficácia do
decisum
e pela nomeação de Josias da Costa Cunham, irmão do agravante, para o exercício da curatela provisória.

Efeito suspensivo deferido (ID. 130457684).

Contraminuta apresentada (ID. 137773659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 141974693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu a nomeação da agravada como curadora provisória.

Argumentam que ela se separou de fato do agravante em dezembro de 2017, não mais reside em Cuiabá, e que o juízo da Vara de Violência Doméstica desta Comarca aplicou medidas protetivas em virtude de agressões físicas e ameaças que a motivaram a propor a Ação de Divórcio com pedido de Alimentos Provisórios, deferidos para os filhos.

Arguem que ela não tem legitimidade para pleitear judicialmente a interdição do agravante.

O art. 1.775 do Código Civil enuncia que “
O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito”.

A propósito da matéria:

CURATELA. INTERDIÇÃO NOMEAÇÃO DE CURADORES. CÔNJUGES.

Havendo litígio entre o interditando e aquele que a lei estabelece como possível curador, não pode ser obedecida a ordem legal, por exigência natural das coisas, estando a mulher litigando com o marido em ação de divórcio, não deve ser nomeada curadora provisória dele. Art. 454 do C. Civil. Recurso não conhecido.
(REsp 138.599/SP, Rel. ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 08/10/1997, p. 57796).

Os documentos anexados nestes autos evidenciam, ao menos em fase de cognição sumária, a
verossimilhança das alegações
dos agravantes.

Isso porque foi comprovada a separação de fato em 2017, a posterior propositura de Ação de Divórcio Litigioso, momento em que foram arbitrados alimentos provisórios para os filhos, com descontos diretamente do salário do agravante (ID. 1297229687), e deferida a guarda para a agravada.

Portanto, é clara a sua ilegitimidade para exercer a curatela, por força do art. 1.775,
caput
, do Código Civil.

E é manifesto também o
perigo de dano
,

já que há risco para o interditado, que ainda necessita de cuidados especializados.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE CURADOR E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO C/C TUTELA ANTECIPADA - TUTELA CONFIRMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A remoção de curador, deve ser determinada e deve estar embasada em elementos de convicção seguros a restar evidenciada situação de risco ao incapaz, situação que restou evidenciada nos autos. Evidente no caso que a curadora removida não vinha prestando ao curatelado os cuidados mínimos necessários, correta a confirmação da concessão da tutela de remoção e nomeação de substituto.
(N.U 0005292-55.2015.8.11.0001, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgamento em 12/02/2019, DJE de 19/02/2019).

Posto isso, estão presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, o que impõe a nomeação do irmão do curatelado em substituição à agravada.

Os agravantes impugnam a concessão da justiça gratuita, contudo essa matéria não foi enfrentada na origem, o que impede a sua análise nesta via, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para nomear Josias da Costa Cunha como curador provisório do agravante, em substituição à agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022